Tribunal: TJMT
Processo: 1008552-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008552-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), DANIEL CAMILO FERREIRA ROZO - CPF: 070.417.341-70 (PACIENTE), FERNANDA MARTINS LEITE - CPF: 061.202.991-30 (PACIENTE), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), FERNANDA MARTINS LEITE - CPF: 061.202.991-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO - CPF: 608.876.933-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DE JESUS MORAES PACHECO - CPF: 023.078.103-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS - CPF: 060.893.221-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 067.979.191-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CAMILO FERREIRA ROZO - CPF: 070.417.341-70 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008552-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA –
WRIT
PREJUDICADO EM RELAÇÃO À FERNANDA MARTINS LEITE
-
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM FAVOR DE DANIEL CAMILO FERREIRA ROZO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Substituída a segregação cautelar da paciente por medidas alternativas em outra ação mandamental, resta prejudicado o pleito em relação a ela.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer das previsões do art. 312 do CPP ou de motivações abstratas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008552-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de DANIEL CAMILO FERREIRA ROZO e FERNANDA MARTINS LEITE, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta.

Assevera que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 03/04/2020, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006].

Aduz que a decisão padece de fundamentação concreta no que pertine à garantia da ordem pública, pois os pacientes são primários e o crime foi cometido sem violência.

Pede a concessão da ordem, para que ambos sejam postos em liberdade, e nesta condição responda a ação penal. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A liminar vindicada foi parcialmente deferida tão somente em relação a DANIEL, tendo em vista que esta ação mandamental está prejudicada em relação à FERNANDA.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade do
writ
quanto à FERNANDA e pela concessão parcial da ordem em favor de DANIEL, confirmando a liminar para substituir a constrição cautelar do paciente pelas medidas cautelares já fixadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020